Tribunal: STF
Processo: AI 644867
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-25
Data de publicação: 2007-06-25

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
   MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93,
   IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
I - A exigência do art. 93,
   IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente
   fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma
   clara e concisa as razões de seu convencimento, tal como
   ocorreu.
II - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos
   com base na legislação infraconstitucional local aplicável à
   espécie. Inadmissibilidade do RE, a teor da Súmula 280 do
   STF.
III - Também não se admite RE por ofensa ao princípio da
   legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação
   de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo
   Tribunal a quo.
IV - Agravo regimental improvido.